Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-95.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-95.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: LEILA GOMES DA ROCHA

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU COBRANÇA VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000172-95.2018.8.05.0020
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO BARRA DO CHOÇA
e, como Apelada,
LEILA GOMES DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .